Tribunal: TJMT
Processo: 1003445-60.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003445-60.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS MARTINS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 039.843.271-61 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), LIDIO CRISTOPHER GONCALVES DA SILVA - CPF: 003.872.731-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN FIOREZE DA SILVA - CPF: 020.737.091-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06).
PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA.
IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE RELEVANTE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REDUTOR FIXADO EM 1/6. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO
.

Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
o recorrente
à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, além de 420 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06). No recurso, pleiteia-se a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

II.
Questão em discussão:

Saber se é possível a aplicação da fração máxima do redutor do tráfico
privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/06).

Avaliar se a quantidade da droga apreendida justifica a fixação do redutor na fração mínima de 1/6, conforme decidido na sentença.

III.
Razões de decidir:

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas nos autos, com
apreensão de 990,62g de maconha
no interior da residência do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga são critérios legítimos para modulação da fração redutora do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, desde que não utilizados na fixação da pena-base, sob pena de
bis in idem.

No caso concreto, a sentença observou tal diretriz, reservando a análise da quantidade do entorpecente exclusivamente para a terceira fase da dosimetria, quando então aplicou a fração de 1/6 do redutor.

O pedido defensivo de aplicação do redutor na fração máxima de 2/3 se revela incabível diante da expressiva quantidade da substância apreendida, consoante precedentes deste Tribunal.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada: “A quantidade relevante de entorpecente apreendido pode justificar a fixação do redutor do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6, desde que não utilizada para majorar a pena-base.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4o
;
Código Penal, art. 59
e

Código de Processo Penal, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U.
N.U 1000816-71.2022.8.11.0014, Câmaras Isoladas Criminais, H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em
08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Elias Martins de Oliveira Ramos
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além de
425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
da Lei no 11.343/06
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia

a
aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3
(
id. 252204221
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento do recurso defensivo

(id.
252204224
)
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto pela defesa
(id.
256496680
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
No dia 20 de fevereiro de 2024, por volta das 06h00min, na Rua 02, n.o 26, quadra 10, bairro Nova Conquista (Residencial Ana Maria), nesta cidade de Cuiabá-MT,
o denunciado ELIAS MARTINS DE OLIVEIRA RAMOS foi preso em flagrante delito por guardar/ter em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Ressai do caderno investigativo que em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar n.o 1002081-53.2024.8.11.0042, expedido pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), tendo como alvo a residência do denunciado ELIAS MARTINS, situada no endereço acima mencionado, equipes policiais do GAECO deslocaram-se até o local indicado para deflagar a Operação denominada "Último voo", e quando lá chegaram deram cumprimento a ordem judicial na presença do denunciado.

Quando procedidas as buscas, as equipes policiais
localizaram na residência, dentro da geladeira, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, na forma de “tablete”, e 01 (uma) porção da mesma substância ilícita, no formato de “trouxa”
.
Também foi localizada uma caixa de palitos de fósforos contendo 04 (quatro) "pontas" de cigarro com substância análoga a maconha e 01 (um) cigarro artesanal com a mesma substância ilícita apreendida.

O laudo pericial no. 311.3.10.9067.2024.162970-A01, acostado no ID. 142742565, atestou que
02 (duas) porções compostas por material vegetal,
seco, compactados de tonalidade castanho-esverdeada, sendo: uma porção envolta em fragmento plástico de cor preta, fechado por elástico de material látex, formando embalagem do tipo “trouxa” e uma porção envolta em plástico
transparente, plástico de cor preta e fita adesiva de cor parda em forma de um “tablete”,
pesando juntas a massa bruta de 0,990 kg (novecentos e noventa gramas); e ainda 05 (cinco) porções de material vegetal, seco, compactados, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas individualmente em fragmentos de papel de cor creme, em forma de 04 (quatro) “bitucas de cigarro artesanal” e 01 (um) “cigarro artesanal”, acondicionadas em uma caixa própria para armazenar palitos de fósforos, pesando juntos a massa bruta de 0,62 g (sessenta e dois centigramas), apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA),
planta que possui entre seus constituintes o
canabinóide
THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e
E
, da Portaria n.o 344/98 AVS/MS.

O denunciado ELIAS MARTINS foi interrogado pela autoridade policial (ID. 142742559) e manifestou interesse em fazer uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio sobre os fatos
.

Em consulta aos autos da cautelar n.o 1002081- 53.2024.8.11.0042, na qual foi expedido o mandado de busca e apreensão expedido pelo NIPO, observou-se que o denunciado Elias era alvo de investigação por suspeita da prática de associação para o tráfico, bem como
,
foi apontado durante a investigação como integrante ativo da organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, o qual estaria atuando na cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Outrossim, descortinou-se que o aludido denunciado responde a ação penal n.o 1003984-56.2020.8.11.0045, perante o juízo da 5.a Vara Criminal de SINOP/MT, por prática de associação
voltada a tráfico de drogas no município de Lucas do Rio Verde/MT.

Destarte, o fato do cumprimento do mandado de busca e apreensão ter obtido êxito na apreensão de expressiva quantidade de drogas (990,62 g de maconha), a qual estava embalada em formato próprio para distribuição, e isso aliado ao fato de que o denunciado era alvo de ordem judicial por busca e apreensão, em razão da suspeita do seu envolvimento em associação voltada a prática de tráfico de drogas, e considerando que o denunciado ostenta maus antecedentes, pois responde a outra ação penal pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Antitóxicos, conclui-se que as drogas apreendidas na casa do denunciado certamente se destinavam ao comércio criminoso perpetrado por ele, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, apta a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor de ELIAS MARTINS...”. (Denuncia – id. 252203196).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“...
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e
personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.42da Lei11.343/06, que orienta:"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.59doCódigo Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social da agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base,in
casu
,
DEIXO
para avaliar a
expressiva quantidade de droga
apreendida nestes autos, a saber:
990,62g
(novecentos e noventa gramas e sessenta e dois centigramas) de
MACONHA
,
somente
na 3a fase da dosimetria, sob pena debis in idem.

(...)

Quanto aculpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aosantecedentes criminais,in
casu
,taiscircunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que o réu registra único Inquérito Policial pelos crimes de lesão corporal e injúria (Id. 169705964), todavia, em consulta realizada no sistema – PJE - não foi encontrado sequer ação penal em trâmite referente ao citado Inquérito.

Acerca daconduta social e personalidade do agente,não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crimeecomportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Inexiste atenuante ou agravante a ser considerada.

Ressalto que não há que falar em aplicação da atenuante de confissão espontânea, visto que o réu admitiu apenas a propriedade da droga, negando a finalidade mercantil.

(..)

Por isso,
MANTENHO
a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Sobre a aplicação do redutor do §4a do art. 33 da Lei de Drogas, este Magistrado seguia jurisprudência sedimentada no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do Enunciado n. 52[redação original]e posterior à suspensão do referido Enunciado, passou a acompanhar posição firmada pela Suprema Corte no julgamento do HC 201.617, Min. Nunes
Marques e HC n. 204.946, Min. Roberto Barroso.

Ocorre, no entanto, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.139, firmou a seguinte tese:“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.

Posterior a isso, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento da Apelação Criminal n. 1001408-75.2020.8.11.0050, acompanhou referido precedente e firmou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL ALMEJANDO A REFORMA DE ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – REQUESTADA RESTITUIÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 2o, DA LEI No 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – REALIZADO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – TEMA 1.139 DO STJ – DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. O Superior Tribunal de Justiça, através do TEMA 1.139, consolidou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e, estando o julgamento do Recurso de Apelação em desacordo com o entendimento, necessária a realização do juízo positivo de retratação, para restabelecer o redutor de pena do tráfico privilegiado” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgado em 02/11/2022).

Assim, embora o condenado registre um Inquérito Policial pelo crime de lesão corporal e injúria, não vejo como impedimento para concessão do benefício previsto no §4o, do art.
33, da Lei de Tóxico.

Por outro lado, verifico que a quantidade de droga apreendida (990,62g deMACONHA) se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto), nos termos da recente jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A considerávelquantidade de droga apreendida – 2,060 kg [dois quilos e sessenta gramas] de maconha – autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 [um sexto]”.(N.U 0002406-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 26/08/2020).

Assim sendo,
REDUZO
a pena na fração de 1/6 (um sexto) e
FIXO
a pena nesta fase em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Desta feita e não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A

PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
ELIAS MARTINS DE OLIVEIRA RAMOS,

(...)
atualmente em prisão preventiva, no patamar de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
420 (quatrocentos e vinte)dias
,queatento ao art. 60,caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos.
..”. (Sentença – id.
252204212
).

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO AO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA

A Defesa pleiteia
a reforma da sentença no que se refere à aplicação do redutor previsto no
§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/06
(Lei de Drogas)
, requerendo a aplicação em seu grau máximo.

Contudo, a fixação do redutor em
1/6
(um sexto), conforme estabelecido na sentença, encontra-se devidamente justificad
o
e em consonância com a jurisprudência pátria, tendo em vista a
quantidade da droga apreendida
– aproximadamente
990,62g de maconha
.

A fração de redução deve ser graduada pelo juízo sentenciante com base nos elementos concretos dos autos, especialmente considerando a
quantidade e a natureza da droga
.

No presente caso, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido demonstra a maior gravidade da conduta e justifica a imposição do redutor no mínimo legal.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga são
fatores legítimos para modular a fração redutora
, desde que

não sejam utilizados concomitantemente na fixação da pena-base, sob pena de
bis in idem
.

No caso concreto, a sentença observou essa diretriz, valendo-se da quantidade de entorpecente para a dosagem do redutor
na terceira-fase
, portanto,
infere-se que o
quantum
de diminuição da pena adotado pelo Juízo
a quo
revela-se proporcional à espécie
e uma vez que não foi sopeado na primeira-fase da dosimetria da pena
,
também
não
há que se falar em
bis in
idem,
de
modo que a sentença não
merece reparos.

A propósito, vejamos jurisprudência aplicável em caso recente e semelhante à dos autos, em nosso Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA
.
(...)
TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE
1/6.
DETRAÇÃO APLICADA. REGIME INICIAL ALTERADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
(...)

7.
A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada na fração de 1/6, tendo em vista a quantidade e a nocividade da droga apreendida (141g de cocaína), inexistindo bis in idem na valoração.

(...)

(N.U 1000816-71.2022.8.11.0014,
Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyam
a
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)
.

Dessa forma, inexiste razão para majoração da fração redutora, razão pela qual
mantenho a redução de 1/6
.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025